Tribunal: TJDFT
Processo: 0753124-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753124-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MATIAS CALCADOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal, determinou o arquivamento provisório do processo, com fulcro no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Compulsando os autos do processo de referência n. 0011408-20.2013.8.07.0015, verifico que não consta a informação do registro de publicação da decisão atacada. Diante disso, determino à Secretaria da Vara de Execução Fiscal que informe a data em que a decisão agravada foi disponibilizada no PJe para fins de aferição da tempestividade do presente recurso. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2021, 17:59:47. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator